Tribunal: STF
Processo: ARE 1355630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. GACEN. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR CONCEDIDA ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Apelação interposta pelas Autoras, pensionistas da União, em face da sentença que denegou o pedido de reconhecimento do direito à percepção da GACEN em paridade com os servidores ativos.



    2. Este e. Tribunal tem-se pronunciado pelo direito dos servidores inativos e pensionistas a perceberem a GACEN, instituída pela MP nº 431/2008 e convertida na Lei nº 11784/2008, em paridade com os servidores da ativa, desde o aposentado, ou o instituidor da pensão, tenha exercido os cargos previstos nos arts. 54, da Lei nº 11.784/2008, e 284 e 284-A, da Lei nº 11.907/2009, e passado para inatividade antes da EC nº 41/2003. Precedentes.



    3. Restou comprovado que o instituidor da pensão percebida pelas Apelantes se aposentou ainda sob a vigência da EC 41/2003, quando ocupava o cargo de Agente de Saúde Pública, devendo, pois, ser reconhecido o direito da Autoras a perceberem a GACEN em paridade com os servidores da ativa e, com efeito retroativo, desde que descontados os valores pagos sob o mesmo título, respeitada a prescrição quinquenal.



    4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as parcelas em atraso, esta Colenda Terceira Turma firmou o entendimento de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de Repercussão Geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (AC581028/SE, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Julgamento: 11/06/2015).



    5. Direito das Apelantes ao recebimento da GACEN em paridade com os servidores ativos da FUNASA, com efeito retroativo e respeitada a prescrição quinquenal. Apelação provida. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, aplicável à espécie."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente